Tribunal: TJDFT
Processo: 0710325-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710325-21.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSIMEIRE NEVES DE SOUZA AGRAVADO: GRAZIELE CRISTINA COSTA FREIRE DECISÃO ROSIMEIRE NEVES DE SOUZA interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 149471303, autos originários), que, no cumprimento de sentença proposto contra GRAZIELE CRISTINA COSTA FREIRE, indeferiu nova pesquisa de bens no sistema Sisbajud, com a renovação automática por 90 dias, nos seguintes termos: “Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por ROSIMEIRE NEVES DE SOUZA em desfavor de GRAZIELE CRISTINA COSTA FREIRE. A Exequente requer: a) pesquisa SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, por 90 dias; e b) penhora das quotas da sociedade empresária D E G COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA. CNPJ 15.561.940/0001-27, que a executada é sócia. É o relatório. Decido. Proceda a Secretaria à inclusão do nome da Executada nos cadastros do SERASA, nos termos da Decisão de Id.n. 140375334. Com relação à pesquisa SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, consigno que a referida modalidade de pesquisa foi implantada no sistema SISBAJUD de modo a permitir a reiteração automática das ordens de bloqueio determinadas pelo magistrado pelo prazo de até 30 dias. Diariamente, o sistema cria novo protocolo para a ordem de bloqueio existente. Isso significa que, efetuada a “teimosinha” pelo prazo de 30 dias, para apenas um réu, se terá ao final do prazo 30 protocolos diferentes, um para cada dia em que a ordem foi reiterada. O modo como o sistema funciona apresenta, de início, uma incompatibilidade com a norma processual vigente. Inicialmente, cumpre destacar que a juntada de todos os protocolos gerados irá fazer com que os processos passem a ter inúmeras páginas, o que traz, sem dúvida, tumulto processual ao feito. Mais importante do que isso é o que diz o Código de Processo Civil sobre o bloqueio de ativos dos executados. Assim dispõe o artigo 854, §1o do CPC: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. Constata-se, assim, que, nos processos em que for deferida a pesquisa reiterada, o processo terá que ir concluso todos os dias, de modo a se verificar se houve alguma penhora excessiva naquele dia específico, haja vista que é dever do magistrado efetuar tal cancelamento de ofício no prazo de 24 horas. Isso porque o sistema não conta com funcionalidade de alerta automático da ocorrência de bloqueio nem com função que paralise bloqueios quando alcançado o valor constante da ordem de penhora. Constata-se, assim, que o sistema, nos moldes em que foi projetado, torna inviável sua utilização na rotina da Serventia. Caso se permita sua utilização nos moldes em que se apresenta, toda atividade jurisdicional será voltada, praticamente de maneira exclusiva, para o monitoramento das pesquisas SISBAJUD deferidas na modalidade teimosinha. Todos os processos de execução terão que ser analisados pelo Juiz todos os dias da semana. Indubitável que tal fato traria sensíveis prejuízos aos jurisdicionados, de modo que os demais processos seriam relegados ao segundo plano, haja vista a necessidade de se observar, diariamente, repita-se, o disposto na norma acima transcrita. Desta feita, antes da utilização da modalidade “teimosinha”, necessário se faz ajustes no sistema de modo que ele se compatibilize com a norma processual em vigor ou que essa seja alterada a fim de se possibilitar a utilização da ferramenta sem prejuízo para a prestação jurisdicional. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. No que tange à penhora das quotas da Executada junto à sociedade empresária D E G COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA. CNPJ 15.561.940/0001-27, observo que, em consulta à número do CNPJ da referida empresa junto à receita federal, consta a informação de que a empresa foi extinta foi liquidação voluntária, estando baixada desde 02/02/2023. Nesse contexto, ocorrida a liquidação, inexistem quotas sociais da Executada a serem penhoradas, razão pela qual indefiro o pleito. Fica a Exequente intimada para indicar bens da Devedora passíveis de penhora, sob pena de suspensão do processo, nos termos do artigo 921, inciso III do CPC. Prazo: 10 dias úteis, já contabilizado o prazo em dobro. Ficam as partes intimadas.” A agravante-exequente alega que a última pesquisa para localização de ativos financeiros em nome da executada foi realizada em dezembro/21. Requer o deferimento da antecipação da tutela recursal “para que determine de imediato a emissão de ordem de bloqueio, pelo SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, dos valores eventualmente encontrados nos depósitos em contas bancárias ou fundos de investimento de titularidade da devedora até o montante, atualizado é de R$ 63.135,93 (sessenta e três mil, cento e trinta e cinco reais e noventa e três centavos; (id. 44893660 - pág. 10). No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e deferir o pedido de pesquisa pelo sistema Sisbajud, com reiteração automática das ordens de bloqueio. Sem recolhimento de preparo, diante da gratuidade concedida (id. 30230631, pág. 2, autos originários). Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Segundo orienta a jurisprudência, é admitida a realização de nova pesquisa pelo sistema Sisbajud, com a reiteração automática das ordens de bloqueio por 30 dias, para a satisfação da dívida, ante a evidência de que não há outros bens penhoráveis e transcorrido lapso temporal considerável desde a última consulta realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da eficiência, da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional. Contudo, analisados os autos originários, não há risco iminente de dano ou ao resultado útil do processo. Ademais, o art. 300, § 3o, do CPC dispõe que a tutela de urgência antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-executada para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 24 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora